Tribunal: TJPA
Processo: 0824087-36.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824087-36.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: CONCEICAO DA SILVA MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PACIENTE PORTADORA DE COLECISTITE CALCULOSA. CIRURGIA LAPAROSCÓPICA.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.

DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I
– Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente o pedido formulado na exordial, ajuizada pela Defensoria Pública, condenando o
Município de Ananindeua e o Estado do Pará para garantir o procedimento de cirurgia laparoscópica a paciente que é portadora de colecistite calculosa, e necessita para o tratamento adequado de sua vesícula.

II
- O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III
– As questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

IV
- A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

V
- O sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

VI
– Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer d
a Remessa Necessária e confirmar a sentença
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
fevereiro de dois mil e vinte e quatro
.

Belém,
05
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA
em face do
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
e
ESTADO DO PARÁ
, acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos constam, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, para determinar que o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA providenciem ao Autor(a) CONCEIÇÃO DA SILVA MOURA a cirurgia de laparoscopia para tratamento de colecistite calculosa, em razão do diagnóstico para tratamentos necessários, que atenda às necessidades do caso, para o devido tratamento de saúde, confirmando-se a tutela de urgência concedida.

Na mencionada ação (id nº
15105371 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que a Sra. Conceição da Silva Moura é portadora de colecistite calculosa e necessitava de cirurgia laparoscópica para o tratamento adequado de sua vesícula.

Aduziu, em síntese, que a paciente precisava ser internada para a cirurgia, cujo laudo de internação hospitalar sem data, foi a idade avançada da senhora, e que era necessária uma cirurgia fechada, a qual não poderia ser realizada na modalidade aberta em razão da idade.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
15105386 - Pág. 1
).

O Juízo
a quo
proferiu a r. sentença (
id
n.º 15105402 - Pág. 1
), ratificando a liminar anteriormente deferida e condenando o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a obrigação de fazer descrita na exordial.

Transcorreu o prazo para a interposição de recurso e os requeridos não se manifestaram, desta feita, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para remessa necessária (id nº
15105408 - Pág. 1)
.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
15317041 - Pág. 1
).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou acerca da manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau (id. nº
15899464 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Município de Ananindeua alegou, em sua preliminar, em sede de contestação, que no dia 27/12/2023 foi realizado contato telefônico com a filha da paciente, e foi informado que sua mãe teria uma consulta referente ao procedimento cirúrgico solicitado, agendada para o dia 09/01/2024 no Hospital Jean Bitar, logo, uma vez cumprida integralmente a obrigação concedida liminarmente, tem-se a perda superveniente do objeto da ação e do interesse de agir.

Com relação a preliminar da ausência do interesse de agir e perda superveniente do objeto da ação, não merece guarida. Isto porque, o cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ENTES DA FEDERAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

3- O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800963-82.2018.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES).

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela falta de interesse de agir ou perda superveniente do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, logo,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
Município de Ananindeua
arguiu na contestação que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Desse modo, o Ente Municipal não pode eximir-se de responder pelo pedido requerido pela autora da ação, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde de seus cidadãos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pela Defensoria Pública, condenando o
Município de Ananindeua e o Estado do Pará para cumprir com a obrigação descrita na exordial.

A princípio, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que se refere à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Em vista disso, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Pela análise dos autos e das peças acostadas, é notório que a Defensoria Pública
trouxe documentos que comprovam que a paciente

necessitava da cirurgia laparoscópica para o tratamento adequado de sua vesícula.

Percebe-se que, não obstante, o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, pois nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Complementa-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, respectivamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROCEDENTE DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO
. REJEITADA. MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INTEGRANTE DA RENAME.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800187-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/07/2022)

Avaliar a irreversibilidade da medida, no caso específico, deve ser feito considerando a relevância dos direitos, com a necessidade de priorizar a proteção mais eficaz do direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.

Cumpre ressaltar que, cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

No que se refere à observância das políticas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Como dito anteriormente, os entes federativos devem, de forma solidária, prestar à população, gratuitamente, aos que comprovadamente necessitem, os medicamentos e o tratamento indispensáveis à obtenção da saúde pública, na forma prevista no artigo 196 da CF/88.

Este é o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MENOR. FRATURA DE FÊMUR.
INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).

OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800136-24.2020.8.14.0025 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021).

CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR. REMÉDIOS INDISPENSÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE. I - Em que pese inexista consenso na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da natureza da norma do art. 196 da Constituição, considerando alguns julgados a sua natureza programática e outros defendendo que dela se poderiam extrair direitos subjetivos aptos a gerar exigências de prestações positivas do Poder Público, a melhor doutrina orienta que, em se tratando de direito à saúde, apenas as prestações que compõem o assim denominado mínimo existencial e aquelas que configurem opções políticas juridicizadas dos poderes constituídos poderiam ser objeto de condenação dos entes públicos a implementá-las em prazo determinado.
II - Mesmo que determinado medicamento não conste nas listas oficiais dos Entes Federados e nem se insira naquele grupo de prestações formadoras do mínimo existencial no campo da saúde, a que se refere a doutrina de Ana Paula Barcellos, ainda assim é possível seu fornecimento quando se tratar de situação excepcional.
III - Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Súmula 421, STJ. IV - Remessa necessária parcialmente provida. Apelações desprovidas. (TRF-2 - AC: 200651010104744, Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 26/10/2010, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 09/11/2010).

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Por todo o exposto, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de janeiro de 2024.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/02/2024